Tribunal: TJDFT
Processo: 0028020-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESUNÇÃO.

1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria.

2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.